Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES NA FASE DE HABILITAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELAS LICITANTES INABILITADAS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ATO NO TRANSCURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. INABILITAÇÃO DEFINITIVA. NULIDADE DE TODO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DECLARADA NOS AUTOS DE PROCESSO CONEXO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL NOS MOLDES DO ART. 485, INC. VI, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular proferiu sentença com o intuito de extinguir a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC, em composição com o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2019.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) previsto para a defesa de direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na LMS, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exercem funções delegadas.
4. Relativamente ao interesse processual, convém destacar que o art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que, para postular em juízo, é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido.
5. De acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade utilidade, aferido segundo as informações trazidas aos autos pelo demandante, o que dispensa qualquer atividade instrutória.
6. Na hipótese durante o transcurso da marcha processual a Comissão Especial de Licitação, no exercício do poder-dever de autotutela, e, ao acolher o argumento veiculado pela impetrante em suas contrarrazões de recurso administrativo, reconheceu a existência de grupo econômico, motivo pelo qual inabilitou as licitantes envolvidas por inobservância das regras previstas no instrumento convocatório, com encaminhamento do caso à autoridade superior da pasta para apuração de eventual ilícito administrativo.
7. Embora não tenha sido especificamente examinado pela autoridade administrativa o argumento articulado pela impetrante em suas contrarrazões, relacionado à regularidade dos serviços funerários atualmente prestados por uma das licitantes, as aludidas inabilitações são definitivas e decorrem de fundamento jurídico autônomo. 7.1. Ademais, convém acrescentar que nos autos de processo ao qual a presente demanda é conexa, o Juízo singular declarou a nulidade de todo o procedimento licitatório em exame, em razão de defeitos insanáveis na respectiva condução, situação processual que corrobora a perda superveniente de objeto do presente mandado de segurança.
8. Ainda que tenha sido proferida sentença antes do transcurso integral do prazo concedido para manifestação, a impetrante já havia se manifestado em outras oportunidades a respeito da possível perda de objeto do mandamus, tendo, inclusive, articulado argumentos no sentido da subsistência do interesse processual, de modo que a decisão impugnada não caracteriza decisão surpresa ou mesmo afronta ao princípio do contraditório.
9. Recurso conhecido e desprovido.